Tribunal: TJMT
Processo: 0020847-88.2010.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020847-88.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJOS LTDA - CNPJ: 37.435.914/0001-95 (EMBARGADO), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), ELESANDRA KOLLING - CPF: 834.523.111-04 (EMBARGADO), LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BACH - CPF: 949.612.201-91 (EMBARGADO), RONY TADEU KOLLING - CPF: 830.381.241-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ELESANDRA KOLLING - CPF: 834.523.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BACH - CPF: 949.612.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY TADEU KOLLING - CPF: 830.381.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA

– ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE EMBARGADA – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). (N.U 1020741-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)”.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão colegiada que, à unanimidade, deu-se provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, busca aclarar a decisão, pois o acórdão apontou como fundamentos fulcrais para negar provimento ao apelo do Estado/Embargante: I) o inexorável prejuízo ao direito de defesa do devedor gerado pelo extravio do processo administrativo; e II) a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação do contribuinte para se defender em processo administrativo fiscal, muito embora tenha demonstrado que o extravio do processo administrativo não implicou em prejuízos à defesa do devedor, bem como não houve discussão acerca da ausência de intimação do contribuinte para apresentar defesa no processo administrativo fiscal.

Enfatiza que, “como tem sido exaustivamente esclarecido nos autos, o documento constitutivo do débito, isto é, o Auto de Infração n.º 84320010000352000819 ainda subsiste, e espelha todas as informações necessárias a defesa do devedor, como o período de fiscalização, a ordem de serviço e o servidor responsável, os fatos geradores, os valores originais, os critérios de atualização e, principalmente, a data da notificação/ciência do devedor, ocorrida em 28-10-2008, assim como a inexistência de impugnação administrativa do débito, como atesta a “Consulta Ciência do Contribuinte” colacionada ao id. 158085286”.

Argumenta que, “não se sustenta a invocada ausência de demonstração de origem do débito ou mesmo o suposto cerceamento de defesa, tampouco restou demonstrado qualquer prejuízo ao Executado, haja vista que além de ter sido oportunizada ampla defesa na esfera administrativa acerca do lançamento fiscal, a CDA que instruiu o Executivo Fiscal ostenta todos os requisitos de validade previstos na Lei n.º 6.830/80, a permitir a correta identificação, por parte do(a) devedor(a), do exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessória), de modo que possa garantir, amplamente, a via de defesa”.

Assevera que, “é mister ao reconhecimento de alguma nulidade que este Sodalício enfrente os argumentos invocados pelo Estado e aponte onde reside eventual prejuízo ao devedor pelo extravio do processo administrativo fiscal, no qual sequer foi ofertado defesa, como consta de forma incontroversa nos autos, e quando ainda subsiste o documento constitutivo do débito com todas as informações necessárias a aferição de sua higidez e constituição regular, sob pena de violação ao preceptivo do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, pelo qual não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Prequestiona os art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional; art. 2º, § 5º, e art. 3º, parágrafo único, ambos da Lei n.º 6.830/80; art. 489, § 1º, inciso IV; art. 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC, para fins de insterposição de recurso às instancias superiores.

Ao final, pugna, pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para prover o apelo do Estado de Mato Grosso, determinando-se o prosseguimento regular da Execução Fiscal, uma vez que inexiste prejuízo apto a ensejar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Apresentadas as contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Por oportuno, colaciono parte da decisão objurgada que, frise-se,
à unanimidade deu provimento do apelo
, a fim de evitar tautologia:

“[...]
No presente caso, é de se concluir que, o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento, diante do entendimento externado pelo Magistrado a quo, frise-se que, outra não poderia ser a conclusão da demanda, senão aquela calcada na nulidade da CDA e a conseguinte extinção do executivo fiscal, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Não se discorda que, a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do seu extravio, fato que, inclusive, restou confirmado pelo Apelante Estado de Mato Grosso, já que tal fato, inexoravelmente, prejudica o direito de defesa do devedor e, por conseguinte, na seara judicial, impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado. Com efeito, a ausência de notificação do contribuinte para se defender em processo administrativo fiscal, antes de sua inscrição em dívida ativa é medida de rigor e, se esta providência não resta perfectibilizada pelo Exequente, deixa-se de observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, equivalendo o extravio do PAT à inexistência do processo em si, perdendo o título a exequibilidade. [...]”

Impende destacar que, o entendimento adotado por este relator foi com supedâneo na jurisprudência deste Sodalício, calcado, por sua vez, no entendimento das Cortes Superioras de Justiça do país.

Com efeito, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do
decisum
de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024